Tribunal: TJMT
Processo: 1014351-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014351-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), REGIS ADRIANO DESORDI PORAZZI - CPF: 613.709.400-68 (AGRAVANTE), MARLENE ROSA MASSAFRA PORAZZI - CPF: 662.588.630-00 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), CLOVIS ANTONIO BOTTON - CPF: 284.090.000-91 (AGRAVADO), ELAINE TEREZINHA CORASSA BOTTON - CPF: 718.533.240-00 (AGRAVADO), ANDRE JOSE BOTTON - CPF: 042.885.611-08 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), MARCIA ADRIANE PELEGRINE MAX - CPF: 785.883.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para a reintegração de posse em favor dos agravados, em razão de irregularidades ambientais cometidas pelos agravantes na área objeto do
contrato de compra e venda, com o consequente prejuízo financeiro e ambiental. O pedido foi fundamentado na probabilidade do direito e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir a adequação da concessão da tutela de urgência em face da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
e
estabelecer se o inadimplemento contratual substancial dos agravantes justifica a manutenção da reintegração de posse e a continuidade da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito dos agravados está demonstrada pelos documentos apresentados, como o contrato de compra e venda, notificações extrajudiciais e evidências de degradação ambiental, que corroboram a alegação de posse indevida e descumprimento contratual pelos agravantes.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois a permanência dos agrava
ntes
na posse do imóvel
aumenta
o dano ambiental, que pode se tornar irreversível, conforme evidenciado pelas multas ambientais e pela Ação Civil Pública em trâmite.

A concessão da tutela de urgência está respaldada pelo princípio da precaução, tendo em vista que a atividade dos agravantes está em desacordo com as normas ambientais e sua continuidade causaria danos irreversíveis ao meio ambiente.

E
m caso de inadimplemento substancial é legítima a concessão de liminar de reintegração de posse sem a
necessidade de rescisão do contrato, especialmente quando a demora no cumprimento do direito causaria prejuízos significativos
à outra parte
.

A decisão de manter o
statu
quo ante
, ou seja, preservar a situação de fato existente até o julgamento definitivo, é mais prudente para evitar tumultos e sucessivas alterações de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência é legítima quando há probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente em casos de degradação ambiental e inadimplemento
do
contrat
o
.

A manutenção da reintegração de posse é válida em face do inadimplemento substancial, visando a preservação do meio ambiente e a garantia dos direitos do proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014351-07.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da comarca de Tapurah que, em Ação de Rescisão Contratual
c/c Indenizatória
, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração imediata da posse do imóvel em favor dos autores.

Os agravantes alegam que os agravados ajuizaram o feito pleiteando a imediata desconstituição do contrato de promessa de compra e venda de um imóvel rural, porque eles (agravantes) teriam deixado de cumprir com a contraprestação constante em pagamento por meio de sacas de grãos, conforme cláusula terceira da referida avença.

Sustentam que a decisão agravada foi proferida sem a necessária fundamentação e em contrariedade
ao
decisum
anterior que havia indeferido medida semelhante. Alegam que não houve alteração do quadro fático-jurídico que justificasse a reapreciação do pedido liminar.

Explicam que a avença foi firmada em 18-10-2017, envolvendo uma área de 470 hectares, a qual deveria ser entregue da seguinte maneira: “
a) 190ha (cento e noventa hectares) em área aberta agricultável; b) 230ha (duzentos e trinta hectares) em área fechada ou de mata, e; c) 50ha (cinquenta hectares) em área destocada passível de derrubada e consolidada para uso rural”
.

Destacam que
n
o parágrafo primeiro da cláusula quinta do contrato ficou estabelecido que eles (agravantes) entrariam na posse de imediato.

Afirmam que os agravados não cumpriram com a sua obrigação, pois não entregaram os 50 hectares, e nem mesmo a totalidade dos 190 hectares de área aberta agricultável.

Pontuam que, apesar de os vendedores (agravados) serem proprietários de grande extensão de terras, eles
escolheram para a entrega dos 50ha uma parte contínua às outras, não agricultáveis e nem tampouco consolidada, o que vem lhes trazendo muitos prejuízos.

Defendem, então, que a suspensão dos pagamentos do contrato de compra e venda decorreu de descumprimento contratual prévio pelos agravados, que não entregaram integralmente a área pactuada, descumprindo cláusulas contratuais referentes à tradição do imóvel.

Aduzem ainda que, mesmo diante da suposta inadimplência, mantiveram-se na posse de boa-fé e realizaram cultivo agrícola no imóvel, inclusive com lavoura de milho pendente de colheita, o que tornaria imprescindível o reconhecimento do direito à colheita dos frutos, nos termos do art. 1.214 do Código Civil.

Requerem a revogação da decisão agravada por violar o princípio da segurança jurídica e por ausência de fundamentação idônea.

Pleiteiam
, alternativamente, a concessão de prazo para realizar a colheita do milho.

Efeito suspensivo deferido (Id 285709367).

Em contraminuta, os agravados alegam fato superveniente que acarretaria a perda do objeto recursal, uma vez que a reintegração de posse já fo
i
efetivada em 30-4-2025, conforme auto de cumprimento juntado aos autos. Ressaltam que os agravantes omitiram tal fato na petição recursal, agindo com má-fé.

No mérito, asseveram que a decisão está devidamente fundamentada e decorre de fatos novos, especialmente a constatação de danos ambientais provocados pelos agravantes, que cultivaram lavoura em área embargada pelos órgãos ambientais, configurando risco concreto e iminente de degradação ambiental.

Destacam que tais fatos justificam a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC e dos princípios da precaução e prevenção ambiental.

Reforçam que o inadimplemento contratual pelos agravantes é incontroverso e que não é necessário aguardar a resolução do contrato para conceder a liminar de reintegração de posse.

Pugnam pelo não provimento do Recurso (Id 289300383).

Requisitadas informações ao Juízo
a quo
(Id 294331851), estas foram prestadas no Id
298131354, e as partes, intimadas, sobre elas não se manifestaram (Id 298
131362)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados ajuizaram o feito em 2023, e inicialmente a tutela de urgência não foi concedida.

Em março de 2024, arguindo fato que seria a degradação ambiental pelos ora agravantes, que teria gerado uma Ação Civil Pública, reiteraram o pleito para a concessão da medida
(Id 148459448 do processo de origem).

Em março de 2025, o pedido foi concedido nos seguintes termos:

“(...)

Analisando os autos, considerando o poder geral de cautela e diante do requerimento da parte autora, entendo que o pedido de tutela de urgência comporta parcial deferimento para antecipação dos efeitos da tutela.

Probabilidade do direito:

Os autores apresentaram documentos que corroboram suas alegações, tais como: Contrato de compra e venda demonstrando o vínculo obrigacional entre as partes; Notificação extrajudicial evidenciando a tentativa de solução amigável; Documentação ambiental (IBAMA e SEMA-MT), sugerindo possível degradação do imóvel; Imagens de satélite e fotografias, indicando a continuidade da ocupação indevida pelos réus.

Os elementos constantes nos autos demonstram, ao menos em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações dos autores quanto à posse indevida pelos réus e o descumprimento contratual.

Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação:

A permanência dos réus no imóvel impede os autores de exercerem seu direito de posse e exploração econômica, resultando em: Prejuízos financeiros decorrentes da impossibilidade de cultivo da terra; Possível dano ambiental causado pela ocupação indevida.

Tais circunstâncias justificam a concessão da tutela de urgência, visto que a manutenção dos réus na posse do imóvel pode gerar consequências irreversíveis, dificultando eventual recomposição futura.

Conforme se extrai dos autos, vasta quantidade de vegetação nativa foi explorada em desacordo
com as normas ambientais regulamentadoras ocasionando graves danos ao meio ambiente.

Acompanham os autos Auto de Infração no ID 113639365-SEMA e ID 113639364-IBAMA, revelando-se presente, neste juízo de cognição sumária, prova inequívoca a conferir verossimilhança às alegações do autor, imagens de satélite em ID 113639367.

Por sua vez, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de agravamento da situação de degradação atualmente existente, com a supressão dos recursos naturais remanescentes, não havendo que se olvidar da importância do meio ambiente ecologicamente equilibrado em nosso ordenamento, bem jurídico de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, como previsto no artigo 225, caput, da Constituição Federal. in
verbis
”:

(...)

Com efeito, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Como visto, para a concessão da tutela, mostra-se indispensável a comprovação da probabilidade do direito alegado (“fumus boni juris”), além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”).

Diante de fatos de tamanha gravidade, é com arrimo nos princípios da precaução e prevenção que, por este, em matéria ambiental, deve-se sempre que possível buscar mecanismos que previnam o dano ambiental, pois remediar, provavelmente não será possível, dada, em regra, à natureza irreversível dos danos ambientais. Pelo princípio, a atividade praticada face aos recursos ambientais disponíveis é de risco certo, concreto.

Quanto à precaução, quando um empreendimento puder causar danos ambientais irreversíveis, mesmo que não havendo certeza científica quanto à extensão e os efetivos efeitos do dano ambiental, mas há base razoável fundada em juízo de probabilidade
da potencial
ocorrência do dano, o empreendedor deverá ser compelido a adotar medidas de precaução para elidir ou reduzir os riscos ambientais. A precaução caracteriza-se pela ação antecipada diante do risco de ocorrência de dano.

No caso em apreço, resta gritante que a atividade desenvolvida está completamente em desacordo com as normas e princípios ambientais, e a continuidade da atividade sem o devido cuidado, inevitavelmente, trará consequências irreversíveis ao ambiente.

Diante dos fatos narrados, incumbe o dever de se abster de continuar a praticar atos voltados à degradação ambiental na forma como constatado, devendo, outrossim, estancar a atividade degradante, pois, do contrário, gerará danos potenciais à coletividade, como o desequilíbrio ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo, neste caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação conforme o artigo 225 da CF.

Sob outro aspecto procedimental emerge, para além do dano ambiental, a pretensão de retomada do imóvel ante do pronunciamento final da causa.

Quanto a esta possibilidade, a Corte de Justiça Estadual já assentou que: Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de obrigações acessórias, sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito. AI 1002077- 50.2021.8.11.0000.

Não se pode ignorar que, diante do inadimplemento e da mora injustificáveis, que impõem prejuízo total ao vendedor que, agindo de boa-fé, transfere o imóvel ao comprador, e este, sem qualquer justificativa, deixa de cumprir suas obrigações, não é razoável que se aguarde por anos a conclusão de um processo judicial para que, somente ao final, o vendedor possa exercer o direito que lhe é legítimo.”
(Id 187520689 – autos em primeiro grau).

O artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Analisando-se a probabilidade do direito, verifica-se que o
s agravantes
, enquanto ocuparam a área,
cometeram várias irregularidades ambientais, inclusive efetivando plantações em áreas embargadas, o que está gerando ao
s
agravado
s
in
úmeras multas e débito
s
expressivo
s
(tendo sido ajuizada até mesmo Ação Civil Pública)
, de modo que a permanência
deles (agravados)
na área é essencial para que possa
controlar e
regularizar a questão ambiental
, até mesmo mediante elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta.

E mais,
pelo que consta,
a liminar
reintegratória
foi cumprida em 30-4-2025, sendo mais prudente que a situação fática
assim permaneça, evitando-se sucessivas alterações na posse, o que causa
ria
tumu
lto.

Com mais razão ainda porque o Juízo
a quo
, instado a se manifestar sobre o estado atual da posse, principalmente
par
a informar quem
a ocupa
,
esclareceu que, desde 30-4-2025
a área
est
ava

na posse dos autores
, mas que
, em 28-5-2025,
os réus a retomaram de forma clandestina, passando a exer
cê-la indevidamente

(Id
294331851
e Id 298131354)
.

Registre-se, ainda, que
no Agravo de Instrumento n. 1019759-47.2023.8.11.0000, em que os agravantes pleiteavam a suspensão dos efeitos do contrato,
e não obtiveram êxito,
consta que
“A manutenção do
statu
quo ante é a regra que norteia a atuação do Judiciário em situações similares”
,
e
também
ficou consignado a ressalva da
“hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não avistada nesta oportunidade”
.

E, por fim, não se pode desconsiderar o inadimplemento substancial dos agravantes, o que,
somado a todos os fatos

descritos
, deve ser
levado em conta
para fin
s de
manutenção do
deferimento da liminar em favor do
s
agravado
s
.

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025